Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713170-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANNA PAULA RESENDE AVILA, PATRICIA RESENDE AVILA GONCALVES EMBARGADO: ESPOLIO DE MONIQUE EUGENIE CASSIN REPRESENTANTE LEGAL: JEAN CLAUDE LEROY DESPACHO Intime-se a parte embargada para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Ao ensejo, intime-se o embargante a fim de que, no prazo de 5 dias, junte aos autos as certidões de óbito de MONIQUE EUGENIE CASSIN e JEAN CLAUDE LEROY, uma vez que tais documentos contêm informações necessárias à aferição da correta representação em juízo do ente despersonalizado, como, v.g., a indicação de outros herdeiros. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator